Tribunal: TJPA
Processo: 0807480-50.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807480-50.2019.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANA NILDA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0807480-50.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA OAB/PA 11.432-A

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA OAB/PA 11.433-A

EMBARGADO: ANA NILDA DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO (DEF. PÚBLICA)

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1001 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os despachos de mero expediente não são passíveis de embargos declaratórios. Inteligência do artigo 1001 do CPC.

Embargos de Declaração
NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e ora embargada
ANA NILDA DOS SANTOS PEREIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0807480-50.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA OAB/PA 11.432-A

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA OAB/PA 11.433-A

EMBARGADO: ANA NILDA DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO (DEF. PÚBLICA)

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4842175), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Despacho ID 4799847,
in verbis
:

“D E S P A C H O

I. Intime
a Apelante BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para no prazo de 5 (cinco) dias, realize o
recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção
, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, ante a ausência de regular comprovação do recolhimento do preparo recursal (relatório de conta correspondente ao boleto bancário id 4718428 - pág. 01 e comprovante de pagamento id. 4718429 - pág. 01).

II. P.R.I.C.
À Secretaria para as devidas providências.”

Alega a embargante que o despacho apresenta possível obscuridade e contradição contidas na decisão em relação a necessidade de complementação do preparo tendo em vista a atualização dos valores com o decorrer do tempo.

Sem contrarrazões (id. 5048367).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, tenho bem suscitar preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, a qual submeto a apreciação de meus pares.

Com efeito, é cediço que durante a marcha processual, o Juiz possui poderes para conduzir o feito até a efetiva prestação jurisdicional e, a fim de concretizar o princípio do impulso oficial, pratica atos decisórios e não decisórios. Na primeira classificação temos as decisões interlocutórias e a sentença, já na segunda, os despachos.

Posto isso, observa-se que no caso concreto foram opostos embargos de declaração em face de mero despacho que intimou a parte para se manifestar acerca do preparo recursal.

Assim, à luz do art. 1.001, do CPC, a interposição de recursos apenas é cabível contra os atos decisórios do juiz, motivo pelo qual resta configurada a inadmissibilidade dos embargos de declaração por ausência de pressuposto intrínseco relativo ao cabimento.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO GENÉRICO NÃO ADMISSÍVEL.
1. "
É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.381.749/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/11/2019). 2. Ademais, a parte agravante adentra no mérito da controvérsia sem nem sequer debater a gratuidade da justiça. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1736959/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA INTERNA. DETERMINAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A TURMA DE OUTRA SEÇÃO DO STJ. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1.
Despacho que determina a redistribuição dos autos, por ser ato meramente ordinatório, é irrecorrível.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ( EDcl no AgInt no REsp 1554748/PR , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

(Grifei)

Destarte, considerando a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, uma vez que o pronunciamento em comento trata-se apenas de um despacho de mero expediente, não sendo recorrível, tenho que o presente recurso não merece ser apreciado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É COMO VOTO.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023